Tribunal: TJSP
Processo: 2252395-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2252395-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
VANDERLEI DA SILVA DE ALMEIDA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONCEDERAM A ORDEM, ratificando-se a liminar, para substituir a prisão
preventiva do paciente Vanderlei da Silva de Almeida pelas medidas cautelares
acima mencionadas. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252395-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13351
2
Voto no 13.351
Habeas Corpus no 2252395-53.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais
(DIPO)
Paciente: Vanderlei da Silva de Almeida
HABEAS CORPUS. Tráfico ilícito de drogas. Reduzida
quantidade de drogas. Prisão preventiva que se mostra
excessiva. Constrangimento ilegal caracterizado. Conduta, contudo, que demanda acautelamento.
Imposição de medidas alternativas ao cárcere. Ordem
concedida, ratificando-se a liminar.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VANDERLEI
DA SILVA DE ALMEIDA, no qual se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais (DIPO) -
processo no 1522051-28.2020.8.26.0228.
A Defensoria Pública alega, em síntese, que o paciente se encontra
preso cautelarmente desde 19 de outubro de 2020, sendo-lhe atribuída a
prática do delito de tráfico de drogas e sofre constrangimento ilegal porque:
a) o decreto da prisão preventiva não está fundamentado nas circunstâncias
concretas do fato; b) não há demonstração de fumus comissi delicti e o do
periculum libertatis; c) mostra-se suficiente a imposição de medidas
cautelares alternativas; d) a decisão não analisou o pedido de relaxamento
do flagrante por quebra da cadeia de custódia.
Além disso, considerando a pandemia de Covid-19, associada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252395-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13351
3
elevado risco de contaminação do paciente, busca a concessão de prisão-
albergue domiciliar ou revogação da prisão preventiva.
O pedido liminar foi deferido (fls. 125/130).
Dispensadas as informações, sobreveio manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem
(fls. 142/146).
É o relatório.
Concedo a ordem impetrada, ratificando-se a liminar
anteriormente deferida.
Inicialmente, conforme destacado na decisão de fls. 125/130, a
alegação de quebra da cadeia de custódia foi devidamente analisada pelo
magistrado, que não constatou qualquer irregularidade no flagrante,
indicando que as drogas apreendidas foram devidamente lacradas e
encaminhadas à perícia, confira-se (fl. 99 da ação originária):
“Em análise preliminar, não verifico a existência de qualquer
irregularidade apta a macular a prisão em flagrante, tendo
sido observados todos os requisitos constitucionais e legais.
O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em
ordem, não havendo nulidades ou irregularidades a serem
declaradas ou sanadas. A situação fática encontra-se
subsumida às hipóteses previstas no artigo 302 do Código de
Processo Penal. Em que pese a alegação defensiva, entendo
que não houve qualquer quebra na cadeia de custódia, sendo
certo que a droga apreendida foi registrada, lacrada e enviada
à perícia. Em suma, não há motivo que justifique o
relaxamento da ordem flagrancial. Portanto, HOMOLOGO a
prisão em flagrante do/a(s) autuado/a(s), devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252395-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13351
4
identificado/a(s) e qualificado/a(s), o que faço com
fundamento no artigo 301 e seguintes do Código de Processo
Penal e no artigo 5o, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da
Constituição Federal (fl. 99 da ação originária).
Ademais, as substâncias e suas quantidades foram indicadas
devidamente no auto de exibição e apreensão de fl. 17 do processo de
origem e foram objeto de perícia, conforme indicado no auto de
constatação (fls. 19/22 da ação penal). Há, também, correspondência
entre as drogas apreendidas (lacres nos 0352371 e 0017664) e aquelas
periciadas.
Assim, a despeito dos argumentos expostos na impetração, no
sentido de que houve quebra da cadeia de custódia, não restou
demonstrado de forma concreta e evidente que houve violação dos
elementos de prova.
Ressalto, ainda, que tal questão demanda uma análise
aprofundada, que deverá ser feita durante a instrução processual e caso o
Juízo impetrado entenda necessário, determinará as diligências
pertinentes para a busca da verdade real.
No mais, tem-se que o paciente foi preso em flagrante e denunciado
pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei
Antidrogas, porque juntamente com Reinaldo Adriano Machado, guardava
e trazia consigo, para fins de tráfico, 54 (cinquenta e quatro) eppendorfs
contendo 12,4g de cocaína e 77 (setenta e sete) invólucros contendo 15,8g
de crack, substâncias entorpecentes que causam dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252395-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13351
5
regulamentar, bem como a quantia de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco
reais) em espécie.
A decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 99/102 da ação
originária) está calcada na gravidade abstrata do delito, fomentador da
prática de outros crimes e na apreensão de duas espécies de substâncias,
uma dela de maior nocividade (crack).
Tais argumentos, principalmente o segundo, certamente não podem
ser ignorados, contudo, não se mostram suficientes para a decretação do
cárcere preventivo, isso porque não permitem aferir a efetiva gravidade
concreta da conduta ou risco representado pelo paciente primário à
instrução criminal.
Destarte, a prisão preventiva afigura-se, in casu, medida excessiva.
Todavia, tal realidade, não implica ausência de cautelaridade,
considerando o número de pedras de crack apreendidas.

Desse modo, presente cautelaridade remanescente, nos termos do
artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, de rigor a substituição da
custódia preventiva pela imposição das seguintes medidas cautelares: a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades
e b) proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial (artigo
282 e artigo 319, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Penal).
Ante o exposto, CONCEDE-SE A ORDEM, ratificando-se a
liminar, para substituir a prisão preventiva do paciente Vanderlei da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252395-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13351
6
de Almeida pelas medidas cautelares acima mencionadas.

LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator